Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Unificação de penas. Regime prisional. Pretensão defensiva de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 (alteração do art. 112 da LEP). Improcedência. Agravante reincidente específico em crime hediondo. Condição pessoal do reeducando. Irradiação dos efeitos da reincidência sobre toda a pena unificada. Fração de 3/5 para progressão de regime mantida. Precedentes do STJ e do TJDFT. Recurso conhecido e desprovido.